Tribunal: TJMT
Processo: 1008774-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008774-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS COSTA ARRUDA JUNIOR - CPF: 417.907.498-24 (ADVOGADO), LUIZ DA SILVA CAMARGO - CPF: 179.971.609-06 (EMBARGANTE), RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA - CNPJ: 15.577.278/0001-01 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA
. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do embargante, o qual alegava duplicidade de cobrança da mesma obrigação em execuções distintas, especialmente em comparação com a execução no 0004014-08.2017.8.11.0080. Sustentou omissão do julgado quanto à análise de documentos constantes dos autos e à recusa da parte contrária em apresentar documentos exigidos em processo de produção antecipada de provas (no 1000572-70.2024.8.11.0080). Pleiteou a integração do acórdão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar alegações e documentos que, segundo o embargante, demonstrariam a duplicidade de cobrança da obrigação executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido abordou expressamente a alegação de duplicidade de cobrança, assentando que a verificação da tese demanda prova robusta e comparação detalhada dos documentos constantes em execuções diversas, o que extrapola os limites da exceção de
pré
-executividade.

A decisão também registrou que não há nos autos comprovação de descumprimento de ordem judicial pela parte adversa quanto à apresentação de documentos, além de ter observado que o pedido de produção antecipada de provas foi extinto, o que afasta a alegada omissão.

Os embargos demonstram inconformismo com o resultado do julgamento, não se destinando à rediscussão da matéria já apreciada, mas à correção de vícios específicos do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão quando a decisão analisa expressamente os fundamentos da parte e esclarece que a tese deduzida demanda dilação probatória incompatível com os limites da exceção de
pré
-executividade.

O descumprimento de ordem judicial para apresentação de documentos deve estar inequivocamente comprovado nos autos para justificar reconhecimento de omissão no julgado.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
negou
provimento ao Recurso.

O
embargante aduz que
o
acórdão incorreu em omissão ao não apreciar argumentos relevantes e documentos constantes nos autos que demonstram a duplicidade de cobrança pela mesma obrigação em ações distintas, especialmente quando comparada à execução
de no 0004014-08.2017.8.11.0080.

Reforça que
a
parte embargada, mesmo após determinação judicial em processo de produção antecipada de provas (no 1000572-70.2024.8.11.0080), recusou-se a apresentar os documentos relacionados à obrigação cobrada.

Sustenta que

a omissão contraria o disposto no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois deixou de se pronunciar sobre ponto relevante e controvertido.

Sem manifestação do embargado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Sobre a questão,
constou no acórdão
que
"a análise da alegada conexão entre os processos e a pretensa duplicidade das cobranças exige, efetivamente, a produção de prova mais robusta e a comparação detalhada dos documentos que instruem cada uma das execuções. Tal circunstância confirma a necessidade de dilação probatória, que extrapola os limites da exceção de
pré
-executividade"
.

Ademais,
a decisão
expressamente consignou que
"não há demonstração nos autos de que a agravada tenha sido expressamente compelida a apresentar documentos essenciais e que, ainda assim, tenha descumprido ordem judicial"
, bem como registrou que
"
tais alegações já foram rejeitadas nos embargos à execução, e que a Produção Antecipada de Provas (n. 1000572-70.2024.8.11.0080) foi extinta em 18/03/2025
"
, afastando também esse argumento.

A pretensão do
embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que
alude
o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025